Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002912-80.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROTEGE S.A, é embargado HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS
LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31477
EDEC.No: 1002912-80.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : PROTEGE S/A
EBDO. : HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls.
225/229 encerra omissão, uma vez não haver fixado
honorários recursais em favor de seus patronos, não
obstante tenha sido mantida a improcedência do pleito
principal e a sucumbência da embargada não tenha sido
alterada.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando
necessária a correção de erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do CPC).
Entretanto,
não
se
constatam
na
decisão
quaisquer dos defeitos acima mencionados, relevando
salientar que, ainda que não tenha sido acolhida a
pretensão
da
embargada
de
fixação
dos
honorários
advocatícios em R$ 3.000,00, seu recurso ensejou a
alteração da base de cálculo dessa verba e, assim, tendo
havido acolhimento parcial do recurso, não pode ser ela
penalizada com o pagamento de honorários recursais.
Pelos motivos apresentados, portanto, constata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento
de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator